Tribunal: TJES
Processo: 0000901-82.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000901-82.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIQUE SILVA LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 387, § 2º, DO CPP. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defesa de Kaique Silva Luz contra acórdão que fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena de 2 anos de reclusão, sem considerar expressamente o tempo de prisão cautelar já cumprido (7 meses). A Defesa requer o reconhecimento da omissão quanto à aplicação da detração penal (art. 387, § 2º, CPP) e pleiteia a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, especialmente sobre a necessidade de aplicar a detração penal no momento da fixação do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos são tempestivos, considerando a contagem em dobro do prazo pela Defensoria Pública.

4. A omissão alegada resta configurada, pois o acórdão recorrido não examinou o período de prisão provisória (de 19/04/2024 a 14/11/2024) como critério para a definição do regime prisional.

5. A aplicação da detração penal no juízo de conhecimento é obrigatória quando presentes nos autos os elementos que permitam sua aferição.
6. Subtraindo-se os 7 meses de prisão cautelar da pena de 2 anos, a pena remanescente de 17 meses autoriza a fixação do regime aberto, mesmo em caso de reincidência, conforme precedentes dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para integrar o acórdão e aplicar a detração penal, alterando o regime inicial de cumprimento da pena de semiaberto para aberto.

Tese de julgamento
:

"A omissão quanto à aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP deve ser sanada pelo Juízo de conhecimento, ainda que o réu seja reincidente, desde que o período de prisão provisória permita a fixação de regime mais brando."

"É cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena nos embargos de declaração quando constatada omissão relevante no acórdão originário, com fundamento no art. 387, § 2º, do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 387, § 2º; CP, art. 33, § 2º, "c".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 510.781/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03/12/2019.

STJ, AgRg no HC 773.289/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
00
0
0901
-
82
.20
2
4
.8.08.00
48

EMBARGANTE: KAIQUE SILVA CRUZ

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata
m
-se
de Embargos de Declaração opostos
KAIQUE SILVA LUZ
, visando o prequestionamento da matéria referente à
detração do período de prisão provisória
para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

A Defesa alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar o período em que o embargante permaneceu preso cautelarmente (de 19 de abril de 2024 a 14 de novembro de 2024 – sete meses), para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, que foi estabelecido como semiaberto com base no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, em razão
d
a reincidência. Argumenta que, se aplicada a detração, o regime inicial adequado seria o ab
erto
.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis e tempestivos, uma vez que a Defensoria Pública foi intimada em 07/07/2025 e a interposição ocorreu em 08/07/2025, dentro do prazo legal, considerando a prerrogativa do prazo em dobro prevista no art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94.

A questão central dos presentes embargos reside na alegada omissão do acórdão em aplicar o instituto da
detração penal
, previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Este dispositivo estabelece que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação no Brasil ou no estrangeiro deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

A Defesa sustenta que o período de sete meses em que o embargante permaneceu sob custódia cautelar, embora considerado para a revogação da prisão preventiva na sentença de primeiro grau, não foi devidamente sopesado para a fixação do regime inicial da pena pelo Tribunal.

É imperioso destacar que a finalidade do art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/2012, é permitir que o Juízo de conhecimento, ao prolatar a sentença (ou, por extensão, o Tribunal ao julgar o recurso), avalie se o tempo de prisão provisória já cumprido é suficiente para, por si só, autorizar a fixação de um regime mais brando. Essa análise independe dos requisitos para a progressão de regime, que são próprios da fase de execução da pena.

No caso em tela, o embargante foi condenado a 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Contudo, permaneceu preso provisoriamente por 7 (sete) meses.

Ao aplicar a detração, o período de prisão provisória deve ser subtraído da pena aplicada, resultando em um novo cálculo para a verificação do regime prisional.

Considerando a pena de 2 (dois) anos de reclusão (24 meses) e o período de prisão cautelar de 7 (sete) meses, a pena remanescente para fins de análise do regime inicial seria de 17 meses.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, para condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial pode ser o aberto, desde que as condições judiciais sejam favoráveis.

Embora o embargante seja reincidente, a detração substancial do tempo de prisão pode influenciar a fixação do regime.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se posicionado no sentido de que a detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP, deve ser aplicada pelo Juízo de conhecimento, quando houver informações suficientes nos autos para tanto. A omissão em analisar tal questão inviabiliza o pleno exercício do direito de defesa e pode resultar em regime prisional mais gravoso do que o legalmente cabível.

Portanto, para fins de prequestionamento e para evitar futura alegação de omissão, é essencial que o acórdão embargado se manifeste expressamente sobre a aplicação da detração do período de prisão provisória para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Desta forma,

CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO,
para que, sanando a omissão
apontada
quanto à detração,
o v. a
córdão seja integrado a fim de efetuar-se o desconto do tempo de prisão cautelar para fixação do regime inicial de cumprimento da pena (art. 387, §2º, CPP) com consequente substituição do regime semiaberto por regime abert
o.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.